Tribunal: TJMT
Processo: 1030272-19.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030272-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOEDIR JACINTO DE MORAES - CPF: 361.633.411-04 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), LOEDIR JACINTO DE MORAES - CPF: 361.633.411-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO – FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O
supermercado
que oferece serviço de estacionamento assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro.

O Enunciado de Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano
ou
furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Havendo prova da existência do furto da motocicleta em estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido, deve ser reconhecido o direito à reparação material, bem como indenização por dano moral
em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030272-19.2021.8.11.0041

APELANTES:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E LOEDIR JACINTO DE MORAES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(requerido) e por
LOEDIR JACINTO DE MORAES
(autor), contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“i. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 17.757,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais), a título de indenização por dano material, o qual deve contar com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir da data do furto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ); ii. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação”
(sic).

Inconformado, a parte
requerida apelante
relata não houve nenhum ato ilícito praticado por seus funcionários, bem como qualquer situação constrangedora ou indevida por parte da recorrente em face do recorrido, não existindo assim qualquer dano a ser reparado.

Sustenta que não há provas de que o suposto furto tenha ocorrido nas dependências do estabelecimento, sendo o suposto fato completamente desconhecido até a citação para responder a estes autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral (Id 252535684).

Por sua vez, a parte
autora recorrente
, requer que o apelo seja provido
“para o fim de reformar parcialmente a sentença ora combatida, de modo a majorar o dano moral, nos moldes pleiteados na exordial”
(sic - Id 252535688).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 252535687 e 252535690, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo recolhido no Id 252535686 pelo estabelecimento (supermercado), e dispensado pela parte autora, conforme certificado no Id 253517166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia consiste em saber se é devida indenização por danos morais e materiais em razão do furto de motocicleta no estacionamento do supermercado reclamado.

Ambas as partes recorrem.

E como forma de subsidiar a reforma, o estabelecimento-recorrente defende, em suma, que não houve nenhum ato ilícito praticado pelos funcionários da reclamada, bem como qualquer situação constrangedora ou indevida por parte da recorrente em face do recorrido, não existindo assim qualquer dano a ser reparado.

Sustenta que não há provas de que o suposto furto tenha ocorrido nas dependências do estabelecimento, sendo o suposto fato completamente desconhecido até a citação para responder a estes autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a parte autora requer que o apelo seja provido
“para o fim de reformar parcialmente a sentença ora combatida, de modo a majorar o dano moral, nos moldes pleiteados na exordial”
(sic).

Pois bem. As irresignações, contudo, não comportam o almejado acolhimento.

De início, importante destacar que
a matéria versa sobre responsabilidade de natureza contratual, à qual se aplicam as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, notadamente o
caput
de seu artigo
14
, configurando-se o dever objetivo de indenizar, bastando a prova do dano e do nexo causal, dispensando, pois, a prova de culpa.

Por sua vez o
Enunciado de Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano
ou
furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento".

No caso em apreço é incontroverso que o supermercado recorrente oferece serviço de estacionamento para os seus clientes e, em consequência, assume o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe foram entregues ou que se encontram no interior do veículo.

Extrai-se do documento eletrônico de Id 252535189 (cupom fiscal) a relação contratual, porquanto a parte autora realmente realizou compras no supermercado no dia do acontecimento (20/07/2021), bem como o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia do ocorrido (Id 252535194), em que o autor narra os fatos, não deixam dúvidas de que foi furtado nas dependências da empresa recorrente.

Logo, à míngua de prova apta capaz de desconstituir as alegações da parte autora, conclui-se que o réu não zelou pela segurança e guarda dos bens que se encontravam em seu domínio, devendo responder civilmente pelos danos causados ao consumidor.

A propósito, nesse diapasão, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado. 2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu. 3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002845-04.2020.8.11.0002, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O supermercado que oferece serviço de estacionamento, assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro.

O enunciado de súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

Havendo prova da existência do furto de objetos no interior do veículo em estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido, deve ser reconhecido à requerente o direito à reparação material, bem como indenização por dano moral
em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima.”
(TJ-MT
1051020-43.2019.8.11.0041
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO
– DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO - PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais.”
(TJ-MT
1045128-85.2021.8.11.0041
MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2023)

De igual forma, não merece reparos à sentença quanto à condenação do estabelecimento-apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$17.757,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais)
, uma vez que devidamente comprovado por meio do documento de Id 252535196
.

No tocante ao dano moral, é evidente que o furto de bens dentro de um estacionamento não se trata de um mero aborrecimento, mas, sim, de um ilícito civil, que enseja dano moral, pois, como mencionado, a parte autora confiou a guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que o deixou.

Assim
, diante do desconforto, constrangimento, aborrecimento, irritabilidade, mal-estar e abalo psicológico que o furto acarreta, sem dúvida, o dano moral indenizável é patente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$4.000,00 (quatro mil)
,
conforme fixado na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE. EVIDENCIADA. FURTO. COMPROVADO.
DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Comprovado o furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, fica caracterizada a responsabilidade nos termos da Súmula 130 do STJ. São devidos os danos material e moral decorrentes do furto do veículo utilizado na atividade econômica do autor. Carece de interesse recurso em relação aos lucros cessantes tendo em vista que não foi deferido tal pedido.”
(TJ-MT - AC: 10016771420208110051, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte requerida devidos ao causídico do autor para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024